Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-81.2017.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-81.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA EMPRESA GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM ZONA RURAL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO CONDICIONADA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LIMITES DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO
DO MUNICÍPIO
PARCIALMENTE PROVIDO E
DEMAIS RECURSOS
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, impondo aos réus a obrigação de regularizar o “Loteamento
Shallon
Condomínio de Recreio” e, na hipótese de descumprimento, proceder ao seu desfazimento e à recuperação ambiental da área. Estabeleceu-se responsabilidade solidária entre particulares e o Município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a regularização do empreendimento deve observar a fração mínima rural de dois hectares, afastando a norma municipal superveniente;

(
ii
) saber se a empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME deve ser responsabilizada como participante do parcelamento irregular do solo, ou se atuou apenas como intermediadora;

(
iii
) saber se a responsabilização solidária do Município deve ser limitada à execução subsidiária, conforme jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença condicionou corretamente a regularização do loteamento à obtenção de licenças ambientais e urbanísticas, conforme legislação vigente, sem reconhecer validade automática ao empreendimento.

4. A pretensão ministerial de vincular a regularização do empreendimento à fração mínima de
2
hectares não
merece
acolhimento, diante da ausência de vício na sentença, que corretamente condicionou a regularização ao licenciamento ambiental e urbanístico no
s termos da legislação vigente.

5.
A alegação de inconstitucionalidade do art. 30, §2o, da LC Municipal no 4.695/2021 não foi enfrentada, por não ser objeto de deliberação neste grau.

6
. A empresa Golden contribuiu ativamente para a promoção e comercialização do loteamento irregular, sendo legítima sua responsabilização solidária.

7
. A responsabilidade do Município deve observar os contornos da Súmula 652/STJ, sendo sua execução subsidiária, na qualidade de devedor-reserva, diante da ausência de conduta comissiva e da atuação principal dos particulares.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME desprovido. Recurso do Município de Várzea Grande parcialmente provido, para que a execução de sua responsabilidade solidária ocorra de forma subsidiária.

Tese de julgamento:

1.
A regularização de parcelamento irregular do solo rural pode ser condicionada à obtenção de licenciamento ambiental e urbanístico, nos termos da legislação vigente, quando ausente análise judicial quanto à validade da norma municipal que disciplina a fração mínima da área.

2. Responde solidariamente por parcelamento irregular do solo aquele que atua na promoção e comercialização do loteamento, ainda que indiretamente.

3.
A responsabilidade solidária do ente público em ações civis públicas ambientais é executável de forma subsidiária, quando a conduta danosa decorre de ação comissiva de particulares.”

R E L A T Ó R I O

Trata-
se

de
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
João Batista da Silva
,
CIJ Imóveis
Ltda
– EPP
,
Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME
e o
Município de Várzea Grande
, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência e, ao final, provimento jurisdicional definitivo, com vistas à responsabilização dos réus pela implantação do empreendimento denominado
“Loteamento
Shallon
Condomínio de Recreio”
, localizado na zona rural do referido Município.

Requereu, liminarmente, a imposição de obrigações de fazer e de não fazer às partes requeridas, incluindo a suspensão imediata da venda ou promessa de venda de lotes, bem como a abstenção de qualquer intervenção física no imóvel, além da apresentação de compromissos já firmados com adquirentes.

Em relação ao Município, postulou a vedação à emissão de alvarás ou licenças relativas ao referido loteamento.

No mérito, requereu a
confirmação da tutela de urgência
, o
reconhecimento da nulidade do projeto de loteamento
, com
o desfazimento do empreendimento e a recomposição ambiental da área
, mediante apresentação e execução de
Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD
, além do
cancelamento de registros eventualmente realizados
.

O Ministério Público instruiu a inicial com documentos obtidos no Procedimento Preparatório n.o 010916-006/2016, nos quais se apontava a implantação do loteamento sem o devido licenciamento, em
desconformidade com a fração mínima rural, e sem o registro imobiliário exigido, embora já comercializado ao público.

A parte requerida
Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME
alegou ilegitimidade passiva, sustentando que atuou apenas como intermediadora das vendas. Afirmou ter firmado contrato com a CIJ Imóveis
Ltda
-EPP apenas após a apresentação da certidão de registro do loteamento. Comprometeu-se, por precaução, a suspender as vendas até decisão judicial definitiva.

A parte requerida
João Batista da Silva
alegou ter buscado autorização junto ao INCRA e afirmou que o loteamento
encontra-se
registrado no Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande.

A parte requerida
CIJ Imóveis
Ltda
– EPP
alegou que a autorização para fracionamento foi recomendada pelo Município ao INCRA, defendeu a legalidade do registro no cartório e suscitou preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sustentando a necessidade de inclusão da autarquia federal na lide.

O
Município de Várzea Grande
apresentou manifestação informando que o empreendimento não possui licença ambiental e que a Procuradoria e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano emitiram pareceres pelo indeferimento das licenças. Manifestou-se pelo deferimento da tutela de urgência.

Foi
deferida a tutela provisória de urgência
, com rejeição das preliminares suscitadas pelas partes.

As partes apresentaram suas respectivas contestações. O Ministério Público apresentou impugnação, reafirmando os fundamentos da inicial e refutando as teses defensivas.

As partes foram instadas a especificar as provas a
produzir
. O Ministério Público requereu o julgamento antecipado. Os requeridos João Batista da Silva e CIJ Imóveis pleitearam audiência de conciliação, bem como
prova pericial e testemunhal. A Golden manifestou interesse em conciliação. O Município declarou não possuir outras provas a produzir.

Determinou-se o encaminhamento ao
CEJUSC Ambiental
, tendo sido firmada ata de sessão de conciliação em que se previu o envio das informações à equipe responsável pela revisão do plano diretor. O feito foi suspenso por noventa dias.

Posteriormente, o Município informou que o
novo Plano Diretor
(Lei Complementar Municipal n.o 4.695/2021) não alterou o perímetro urbano, mantendo a área como zona rural.

O Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, com julgamento antecipado do mérito. Os requeridos alegaram perda superveniente do objeto da ação, sob o argumento de que a nova legislação passou a permitir “sítios de recreio” ou chácaras de lazer, e que os projetos já estariam em conformidade com a nova norma.

O juízo entendeu que não houve perda superveniente do objeto e reconheceu a
prescindibilidade
da produção de provas, julga
ndo o feito antecipadamente, cujo dispositivo registra
:

2. DISPOSITIVO. Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida em 30.5.2017 (Id.
47456183, pág.
49/59), por conseguinte:

2.1.1. CONDENO as partes requeridas JOÃO BATISTA DA SILVA, CIJ IMÓVEIS LTDA-EPP e GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME na obrigação de fazer, consistente na regularização do empreendimento denominado “Loteamento
Shallon
Condomínio de Recreio” às disposições de proteção ambiental contidas em normas federais, estaduais e municipais, mais precisamente da Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal) e da Lei Complementar Municipal n. 4.695/2021 (Institui o Plano Diretor do Município de Várzea Grande - MT), sem prejuízo das licenças necessárias emitidas pelos órgãos ambientais
pertinentes, devendo comprovar a regularização no prazo de
8
(oito) meses.

2.1.2. Decorrido o prazo fixado no item 2.1.1.
e
não demonstrada a regularização determinada, CONDENO as partes requeridas JOÃO BATISTA DA SILVA, CIJ IMÓVEIS LTDA-EPP, GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) na obrigação solidária de fazer, consistente no desfazimento do empreendimento denominado “Loteamento
Shallon
Condomínio de Recreio”, com a recomposição da área ao estado anterior à fragmentação mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao órgão ambiental competente e a sua execução, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

2.1.3. CONDENO a parte requerida MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) na obrigação de fazer, consistente na avaliação da regularidade do empreendimento denominado “Loteamento
Shallon
Condomínio de Recreio”, aprovação dos respectivos projetos, acompanhamento e fiscalização da sua execução.

2.2. Fixo multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações fixadas nos subitens 2.1.2.
e
2.1.3., nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. O valor fixado no item 2.2.
deverá
ser recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, conforme orienta o art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e o art. 9o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), na hipótese de sua incidência.

2.4. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Contra essa decisão, sobrevieram três apelações. O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
insurgiu-se contra a sentença com o objetivo de ampliar sua eficácia, requerendo que a regularização do empreendimento fosse condicionada à observância da fração mínima do módulo rural de dois hectares por unidade, afastando a possibilidade de aplicação da Lei Complementar Municipal no 4.695/2021. Argumentou, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 30, §2o, da referida norma, no que tange à previsão de fração ideal mínima de 600 m2, por entender que tal
dispositivo vulneraria normas federais e princípios constitucionais de proteção do meio ambiente e da função social da propriedade rural.

A segunda apelação foi interposta pela empresa
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. – ME
, que reiterou sua alegação de ilegitimidade passiva e defendeu a inexistência de qualquer responsabilidade pelo parcelamento irregular do solo, sob o fundamento de que sua participação no empreendimento teria se limitado à intermediação contratual de vendas, celebradas de boa-fé e com base em registros apresentados pela CIJ Imóveis
Ltda
– EPP. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta.

Por fim, o
Município de Várzea Grande
, embora reconhecendo a procedência parcial dos pedidos iniciais, apresentou apelação adesiva sustentando que sua responsabilização deveria observar os limites traçados pela jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça.

Pugnou para que fosse expressamente declarado que, embora solidária no aspecto formal, sua responsabilidade
somente possa ser executada de forma subsidiária
, nos termos da Súmula 652/STJ, tendo em vista que os danos ambientais decorreram de ação comissiva dos particulares e não de conduta ativa do ente público.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação civil pública, impondo aos réus a obrigação de regularizar o empreendimento denominado “Sítio de Recreio
Shallom
” no prazo de oito meses, mediante obtenção de licenciamento ambiental e urbanístico junto aos órgãos competentes.

Estabeleceu, ainda, a sanção de desfazimento do loteamento com recomposição ambiental da área degradada em caso de descumprimento, fixou multa coercitiva e atribuiu ao Município de Várzea Grande o dever de fiscalização. Por fim, reconheceu a responsabilidade solidária de todos os demandados.

Em primeiro plano, quanto à
insurgência do
Ministério Público
, esta
sustenta que a sentença deveria ter condicionado a regularização à observância do módulo rural de dois hectares, alegando que a legislação municipal superveniente violaria a ordem constitucional e as normas agrárias e ambientais federais.

No entanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou omissão na sentença quanto à fundamentação e às providências determinadas.

Isso porque a
decisão de origem foi criteriosa ao condicionar a regularização à obtenção de licenciamento adequado, nos moldes da legislação então vigente, sem conferir regularidad
e automática ao empreendimento.

Ademais, com a
superveniência da Lei Complementar no 4.695/2021
, que
criou a figura jurídica do “condomínio de chácaras de lazer”, sujeita a critérios téc
nicos e licenciamento ambiental, o próprio
Parquet
demonstra que o interesse recursal se resume à
obrigatoriedade de observar a metragem mínima de parcelamento do solo rural, em um módulo rural para cada proprietário, ou seja, 02 hectares.

A pretensão ministerial não se sustenta, porquanto a sentença se apresenta
juridicamente robusta e suficientemente fundamentada
, adotando, inclusive,
a melhor solução pacificadora entre os interesses contrapostos no caso concreto
. O juízo de origem foi diligente ao condicionar a validade da ocupação à prévia obtenção de licenciamento urbanístico e ambiental, conforme exigido pela legislação aplicável, sem conferir qualquer chancela automática ao parcelamento impugnado. Ausente demonstração de
omissão, erro ou desacerto na motivação judicial,
não há razão para reforma do julgado
.

Quanto à apelação da empresa
Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME
, não prospera o argumento de ilegitimidade passiva. Ainda que sua atuação tenha se revestido de aparência contratual lícita, é evidente que participou de forma relevante na comercialização dos lotes e na promoção do empreendimento, figurando como agente ativo na concretização da ocupação irregular.

A jurisprudência é firme no sentido de que todos aqueles que, de qualquer modo, contribuam para o parcelamento irregular do solo urbano ou rural respondem de forma objetiva e solidária, especialmente quando constatada
violação à legislação ambiental:

DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DESMATAMENTO DE APP. DETERMINAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL E DESOCUPAÇÃO DE ÁREA.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública, determinou a realização de inspeção judicial in loco, desocupação de novas construções no loteamento irregular “Chácara
Casonatto
” e outras medidas para evitar a consolidação da ocupação e a propagação de danos ambientais.

II. Questão em discussão
2
. A controvérsia cinge-se à validade da decisão que determinou a inspeção judicial e a desocupação de construções irregulares, considerando (i) o direito à moradia e (
ii
) a necessidade de observância da legislação urbanística e ambiental.

III. Razões de decidir
3
. Constatou-se que o loteamento foi implantado sem aprovação dos órgãos competentes, caracterizando parcelamento irregular do solo, em afronta à Lei no 6.766/1979. 4. Há reiterado descumprimento de ordens judiciais e administrativas desde 2022, além de danos ambientais constatados por perícias técnicas, o que justifica a manutenção das determinações impostas pela decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
6
. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“1. A ocupação irregular de área sem a devida autorização configura parcelamento ilegal do solo, sujeitando os responsáveis às penalidades legais e administrativas previstas em lei.
2
. O direito à moradia não pode ser invocado para justificar loteamentos clandestinos que reiteradamente transgridam normas ambientais e urbanísticas, atingindo toda a coletividade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182; Lei no 6.766/1979; Lei no 10.257/2001; Lei no 7.347/1985, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003694-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.02.2020; TJMT, Apelação no 0001153-53.2011.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.07.2021.

(N.U 1023247-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025
)

DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Município de Pontes e Lacerda, declarando a nulidade das vendas de frações de imóveis e determinando a demolição de edificações em loteamento clandestino, realizado em área rural sem autorização do poder público.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da inspeção judicial; (
ii
) analisar a regularidade do parcelamento do solo em área rural para fins urbanos; (
iii
) examinar a legitimidade da ordem de demolição face ao direito à moradia; e (
iv
) avaliar a adequação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando existem provas documentais
suficientes para formar o convencimento do magistrado, destinatário final das provas, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. É irregular o parcelamento do solo para fins urbanos em área rural sem prévia conversão em zona urbana ou de expansão urbana, conforme art. 3o da Lei no 6.766/1979, sendo irrelevante a alegação de que a edificação serve como moradia.

5. O direito social à moradia não possui caráter absoluto quando confrontado com a necessidade de preservação do ordenamento urbanístico e do interesse coletivo, legitimando a ordem de demolição de construções irregulares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. O parcelamento do solo para fins urbanos em zona rural, sem prévia conversão em área urbana ou de expansão urbana, é irregular e sujeito a demolição, não prevalecendo o direito individual à moradia sobre o interesse público urbanístico.
2
. A existência de provas documentais suficientes autoriza o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371 e 85, §§ 3o e 11o; Lei no 6.766/1979, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0002372-28.2016.8.11.0082, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/10/2022; TJMT, AP 1015084-20.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

(N.U 1000574-52.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
)

No caso, a responsabilização civil decorre de forma objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81, norma recepcionada pelo art. 225, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal. Dispõem os dispositivos mencionados:

“Art. 927.
(...)

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

“Art. 14 (...)

§ 1o.
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Trata-se da adoção, em matéria ambiental, da
teoria do risco integral
, segundo a qual o agente responde integralmente pelo risco inerente à atividade lesiva ao meio ambiente, não sendo admitidas excludentes como caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Basta, portanto, a demonstração da ocorrência da ação ou omissão, do dano e do nexo causal para que reste configurada a obrigação de reparar, independentemente de qualquer juízo de culpa ou dolo.

No tocante ao
parcelamento irregular do solo
, os elementos constantes dos autos revelam que a fragmentação da gleba ocorreu à margem da legislação de regência, caracterizando clandestinidade.

Diante da constatação de que o empreendimento foi implantado sem observância dos requisitos legais e sem qualquer autorização válida, a responsabilização da empresa apelante é juridicamente
inafastável
. Sua atuação não se limitou à intermediação isolada de contratos, mas inseriu-se de modo material na dinâmica do parcelamento, viabilizando e promovendo a ocupação irregular.

Portanto, mantêm-se integralmente os efeitos da condenação em primeiro grau também quanto à empresa Golden, cuja apelação deve ser
integralmente desprovida
.

Por fim, no tocante à apelação do
Município de Várzea Grande
, assiste-lhe parcial razão. Embora corretamente responsabilizado de forma solidária, sua execução deve observar os contornos da
Súmula 652 do STJ
,
segundo a qual, havendo omissão na fiscalização ambiental e conduta comissiva atribuída a terceiros, a responsabilidade do ente público deve ser
executada de forma subsidiária
, como devedor-reserva.

É o qu
e se verifica no presente caso.

Assim,
dá-se parcial provimento ao recurso do Município
, para que a execução das obrigações contra ele imposta ocorra somente
após
esgotados os meios de satisfação contra os demais coobrigados.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
n
ego provimento às apelações do Ministério Público e da empresa Golden Gestão de Negócios Imobiliários
Ltda
– ME
.

Doutro lado,
dou parcial provimento à apelação do Município de Várzea Grande
, exclusivamente para determinar que sua responsabilidade, embora solidária, será executada
subsidiariamente
, nos
termos da Súmula 652 do STJ;

Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto às obrigações impostas, prazos fixados e cominações legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025